Tribunal: TJSP
Processo: 1002744-89.2019.8.26.0452
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) – Pretensão à concessão de AVCB – Possibilidade – Irregularidades que deram azo à negativa administrativa que foram sanadas – Sentença mantida – Recurso não provido.